Tribunal: TJDFT
Processo: 0717560-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Processo : 0717560-39.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 46495075), proferida em ação anulatória, que deferiu em parte a tutela de urgência para que, mediante depósito assecuratório, o réu se abstivesse de “promover a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito e, caso já tenha feito, promover a retirada, até julgamento final da presente ação”. O juízo a quo fundamentou que inexiste verossimilhança na alegação da autora, consistente na suspensão da multa administrativa aplicada pelo Procon/DF, por não vislumbrar que a penalidade represente risco de lesão irreparável ou de difícil reparação. Por outro lado, facultou à autora a possibilidade de promover o depósito do valor da multa, a fim de obstar a inscrição do seu nome na dívida ativa. A agravante relata que foi multada pelo Procon/DF em valor de R$ 26.400,00, sob a alegação de que a empresa teria descumprido os artigos 6o, III e IV; 14, § 1°; 39, II e XII, todos do CDC, imputada no Processo no 00015-00014967/2018-38. Sustenta que, em recurso administrativo, demonstrou que não houve qualquer infração. Assevera que o pedido liminar de suspensão da inscrição na dívida ativa, sem prestação de caução, deveria ter sido concedido, porquanto comprovado os requisitos legais. Destaca que está passando por grave crise financeira desde 2015, estando inclusive em recuperação judicial desde 23.11.2018. Enfatiza que a multa administrativa não tem natureza tributária e, tendo sido constituída em data anterior ao pedido de recuperação judicial, aplica-se o disposto no art. 49 da Lei n. 11.101/05. Por isso, conclama pela concessão da tutela antecipada justamente porque a multa, se mantida, estará sujeita ao plano de recuperação judicial. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, ao fim, a reforma da decisão para suspender a exigibilidade da multa, bem assim obstar a inscrição do valor na dívida ativa, sem a necessidade de prestar caução. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. De início, ressalto que o presente caso não trata de relação tributária, mas de atuação da Administração Pública no exercício do poder de polícia. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência do STJ: [...] 3. A jurisprudência consolidada nas Turmas que compõem a Primeira Seção deste Tribunal é no sentido de que, em razão da natureza jurídica não tributária da multa administrativa, as disposições do Código Tributário Nacional não se aplicam às execuções destinadas à cobrança de tais créditos. 4. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem não destoou da jurisprudência desta Corte, pois, ao manter o redirecionamento da execução de dívida não tributária, o fez com fundamento na legislação civil e na responsabilidade do terceiro nas hipóteses de sucessão empresarial, como a incorporação ocorrida na espécie. (...) Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1.407.182/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 03/03/2015, DJe 09/03/2015) Assim, a multa aplicada pelo Procon/DF, no exercício do poder de polícia, configura sanção administrativa, o que afasta a natureza tributária do crédito, bem como o disposto no art. 151, inciso II, do CTN, que exige o depósito integral de seu valor para a suspensão da exigibilidade de tributo. Nesse sentido, confira-se o aresto deste TJDFT: [...] 1. A multa aplicada pelo PROCON/DF, no exercício regular de seu poder de polícia, configura sanção administrativa, o que afasta a natureza tributária do crédito, bem como o disposto no artigo 151, inciso II, do CTN, que exige o depósito integral de seu valor para a suspensão da exigibilidade de tributo. [...] 3. Recurso provido. (AGI 2012.00.2.019352-3, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2013, Publicado no DJE: 19/06/2013. Pág.: 80) Entretanto, mesmo tratando de multa de natureza administrativa, possível o deferimento da tutela de urgência, com fulcro no art. 300, §1o, do CPC, senão vejamos: Art. 300. [...] § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. A propósito, a jurisprudência desta Casa acolhe a providência fundamentado na analogia. Confira-se: [...] 2. Inexiste comando legal o qual trate especificamente da suspensão da exigibilidade da multa administrativa do PROCON/DF. Há possibilidade, no entanto, de "utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia". (REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019) 2.1 Por este motivo, o entendimento jurisprudencial tem aplicado o artigo 151 do Código Tributário Nacional, o qual trata da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, aos créditos não tributários. 3. Como estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada (artigo 151, V, do Código Tributário), mostra-se desnecessário o depósito do montante integral da dívida ou caução. Demais, o débito já se encontra inscrito na dívida ativa, de modo que a medida não é irreversível. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido para suspender a exigibilidade da multa discutida nos autos até o julgamento da Ação Anulatória. (APC 0728023-79.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 25/3/2020, PJe: 14/4/2020) No caso, a agravante foi autuada pelo Procon/DF em razão da Reclamação FA no 53-001.001.18-0003147 (id. 155397667 dos autos originários n. 0703824-94.2023.8.07.0018), registrada por consumidor. Assim, foi imputada à agravante a violação aos artigos 6o, III e IV; 14, § 1°; 39, II e XII, da Lei no 8.078/1990 (id. 155397667, p. 34-36, na origem), por falha na prestação dos serviços, impondo a multa no valor de R$ 26.400,00. Verifico que houve o regular exaurimento das instâncias administrativas, tendo o procedimento transcorrido sem quaisquer vícios apontados pelo interessado. Logo, as provas dos autos não permitem concluir, prima facie, pela inexistência da prática das infrações imputadas, devendo prevalecer a presunção de veracidade, legalidade e legitimidade do ato administrativo consistente na penalidade de multa imposta à agravante. Daí porque, correta a decisão agravada que indeferiu a suspensão da multa administrativa, contudo, facultou à agravante o depósito integral da multa, a fim de evitar os consectários da mora. Por fim, a multa administrativa foi constituída em 2019, posterior ao requerimento do processamento da recuperação judicial, deferido no ano de 2018, conforme informado pela própria agravante. Desse modo, o art. 49 da Lei n. 11.101/05 é claro ao dispor que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. É dizer, créditos constituídos após o deferimento da recuperação judicial não estão subordinados aos seus efeitos. Destarte, não há qualquer plausibilidade jurídica para o deferimento da liminar. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator